Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600102-02.2021.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
24/11/2022
Número: 0600102-02.2021.6.16.0157
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 10/10/2022
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600102-
02.2021.6.16.0157, que com fundamento no Art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, decidiu
pela aprovação com ressalvas das contas prestadas pelo Direção Municipal de Londrina/PR do
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), alusivas ao exercício financeiro de 2020. Determinou,
entretanto, que a agremiação partidária municipal proceda à devolução diretamente ao Tesouro
Nacional, na forma de recursos de natureza financeira, da importância total apontada como
irregular, no montante de R$ 2.547,26 (dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e seis
centavos), o qual deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde as datas de
ocorrência dos fatos geradores (26/10/2020) até a do efetivo recolhimento (Art. 59, §1º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019), utilizando-se recursos próprios, distintos do Fundo Partidário.
(Prestação de Contas anual apresentada pela Direção Municipal de Londrina/PR do Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL), relativa ao exercício financeiro de 2020, aprovadas com
ressalvadas, tendo em vista inconsistências alusivas à intempestividade na entrega da prestação
de contas, assim como ao recebimento irregular de recursos estimáveis em dinheiro, originários de
despesas quitadas com Fundo Partidário. Quanto ao primeiro apontamento, em que pese o
lançamento extemporâneo da prestação de contas no sistema SPCA, em 26/07/2021, em
desconformidade com o prazo contido no Art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019, o qual
estabelece como data final 30/06/2021, nota-se que se trata de falha de natureza formal, visto que
tal inconsistência, por si só, não impede o exame, cabendo a aposição apenas de ressalvas. E
quanto ao recebimento irregular do montante total de R$ 2.547,26 (dois mil e quinhentos e quarenta
e sete reais e vinte e seis centavos), na forma de recursos estimáveis em dinheiro, provenientes da
Direção Estadual do Paraná do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), cujas despesas originárias,
atinentes a serviços advocatícios e de contabilidade, foram quitadas com recursos do Fundo
Partidário. A despeito da inconsistência possuir uma expressão considerável em termos absolutos,
no montante total de R$ 2.547,26 (dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e seis
centavos), de igual modo representa um valor reduzido em termos proporcionais, no percentual de
3,77% do total de recursos movimentados no exercício financeiro, revelando-se insuficiente, de
forma isolada, a comprometer a integralidade das contas, sendo cabível a aplicação dos princípios
de proporcionalidade e razoabilidade, o que acarreta a anotação unicamente de ressalvas).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS ANTONIO DELFINO (RECORRENTE)

LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO
(ADVOGADO)
GLORIA REGINA FELIX DUTRA (ADVOGADO)
WESLEI VENANCIO DE OLIVEIRA GUERRERO
(RECORRENTE)
LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO
(ADVOGADO)
GLORIA REGINA FELIX DUTRA (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DE LONDRINA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL (RECORRENTE)
LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO
(ADVOGADO)
GLORIA REGINA FELIX DUTRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43436813
23/11/2022
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 43436813 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318512678700000042401485
Número do documento: 22112318512678700000042401485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2022 10:15:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.543

RECURSO ELEITORAL 0600102-02.2021.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DE LONDRINA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE - PSOL
ADVOGADO: LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO - OAB/RJ73146-A
ADVOGADO: GLORIA REGINA FELIX DUTRA - OAB/RJ81959-A
RECORRENTE: WESLEI VENANCIO DE OLIVEIRA GUERRERO
ADVOGADO: LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO - OAB/RJ73146-A
ADVOGADO: GLORIA REGINA FELIX DUTRA - OAB/RJ81959-A
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO DELFINO
ADVOGADO: LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO - OAB/RJ73146-A
ADVOGADO: GLORIA REGINA FELIX DUTRA - OAB/RJ81959-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS.
PAGAMENTO,
PELO
DIRETÓRIO
ESTADUAL
DA
AGREMIAÇÃO,
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO,
DAS
DESPESAS DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO EM QUE O
RECEBIMENTO DE VERBAS DESSE FUNDO ESTAVA PROIBIDO, EM
RAZÃO
DE
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Cabe à esfera partidária que, proibida de receber verbas do Fundo Partidário, tenha aceitado doação
estimável em dinheiro custeada pela mesma fonte, proceder a devolução dos valores indevidamente
recebidos ao Tesouro Nacional.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 21/11/2022

Num. 43436813 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318512678700000042401485
Número do documento: 22112318512678700000042401485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2022 10:15:51
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade de
Londrina – PR, Weslei Venâncio de Oliveira Guerreiro e Carlos Antonio Delfino contra sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR que julgou as contas aprovadas com ressalvas, relativas ao
exercício financeiro de 2020, determinando a devolução de R$ 2.547,26 ao Tesouro Nacional (ID.
43189061).
Em suas razões recursais (ID 43189066), os recorrentes pugnam pela reforma da determinação de devolução
do valor ao Erário, alegando que não houve recebimento de doações estimáveis em dinheiro.
Aduzem que “o Diretório Estadual do PSOL não transferiu a quota do Fundo Partidário ao
diretório municipal de Londrina, ora prestador de contas, mas apenas pagou as despesas jurídicas
e contábeis para que fosse possível regularizar as prestações de contas desse diretório, em
cumprimento a legislação eleitoral”.
Ressaltam que, nos termos do art. 17, § 1º, VIII da Resolução TSE nº. 23.604, a utilização de fundo
partidário para contratação de serviços associados à processos judiciais de interesse do partido é permitida e,
portanto, deve ser afastada a determinação de sua devolução ao erário.
Por fim, pugnam pela exclusão da determinação da devolução da quantia de R$ 2.547,26 ao Tesouro
Nacional, com manutenção de sentença de contas aprovadas com ressalvas.
Em manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral interposto (ID. 43208853)
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece conhecimento.
No particular, os recorrentes se insurgem somente contra a determinação de devolução de recursos
ao Tesouro Nacional.
É fato incontroverso que o Diretório Municipal do PSOL de Londrina encontrava-se impedido
de receber recursos oriundos do Fundo Partidário, em razão de julgamento anterior das
contas do exercício financeiro de 2017 como não prestadas, ocorrido em 21/02/2019, com
trânsito em julgado em 08/04/2019, cuja a decisão de levantamento da situação de inadimplência,
com a consequente reversão da penalidade de suspensão do direito ao recebimento das cotas do
Fundo Partidário, somente ocorreu em data de 09/04/2021 (ID 43189021). Logo, durante todo o ano
de 2020, a agremiação estava proibida de receber recursos do fundo partidário.

Num. 43436813 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318512678700000042401485
Número do documento: 22112318512678700000042401485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2022 10:15:51
Outrossim, também é fato certo que o órgão partidário recorrente recebeu doações estimáveis consistentes
na prestação de serviços jurídicos e contábeis doadas pelo Diretório Estadual do PSOL e custeadas com
recursos oriundos do fundo partidário, no valor de R$ 2.547,26.
Portanto, a controvérsia diz respeito exclusivamente se a proibição de recebimento de recursos do
fundo partidário também abrange a vedação de recebimento de doações estimáveis em dinheiro
pagas com verba advinda do fundo partidário.
Inicialmente, cumpre anotar que, de fato, é permitido aos partidos políticos utilizarem recursos
públicos para quitarem gastos com a contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e
de serviços para atuação jurisdicional. Todavia, como visto acima, não é este o problema detectado
nos autos, e sim o recebimento de doação estimável em dinheiro custeada com recursos do fundo
partidário por órgão partidário que estava proibido de receber verba desta origem.
Com efeito, o artigo 48 da Resolução TSE nº. 23.546, que regeu as prestações de contas anuais do ano de
2017, dispunha que:

Art. 48. A falta de prestação de contas implica a proibição de recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, enquanto não for regularizada a situação do partido político.

Da mesma forma, a sentença que julgou as referidas contas como não prestadas consignou expressamente
que (id. 43189021, p. 2):
Assim, verifica-se que houve a proibição de recebimento de recursos do fundo partidário de forma genérica,
não havendo especificação de que seriam somente os financeiros, ou só de cotas (como prevê a atual
Resolução TSE nº. 23.604, em seu artigo 47, inciso I, ou o artigo 37-A da Lei nº. 9.096).
Portanto, pesava contra o órgão partidário a proibição de recebimento de recursos do fundo
partidário em qualquer modalidade, fosse ela financeira ou estimável em dinheiro, em virtude de
decisão judicial com trânsito em julgado.
Igualmente, não se pode negar que, na espécie, houve, de fato, o recebimento, ainda que indireto,
por via transversas, de recursos do fundo partidário, caracterizando burla a proibição imposta e
benefício irregular, sendo medida impositiva a devolução dos valores correspondentes à vantagem
indevida obtida pela agremiação recorrente.
À propósito, cito aresto que adotou este posicionamento:

Num. 43436813 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:51:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318512678700000042401485
Número do documento: 22112318512678700000042401485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2022 10:15:51

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012.
(...)
- CUSTEIO DE DESPESAS DO DIRETÓRIO ESTADUAL PELO ÓRGÃO NACIONAL.
RECEBIMENTO INDIRETO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NO PERÍODO EM QUE O
REPASSE ESTAVA PROIBIDO AO ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL POR DECISÃO JUDICIAL
IRRECORRÍVEL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IRREGULARIDADE QUE, POR SI SÓ, ENSEJA
A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO FUNDO PARTIDÁRIO.
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO QUE, ESTANDO IMPEDIDO DE
RECEBER COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO, ACEITA DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO CUSTEADAS PELA MESMA FONTE.
O pagamento, pelo órgão de direção nacionl, das despesas de órgão partidário sancionado com a
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário, utilizando recursos do mesmo fundo, constitui
irregularidade grave, por violação à coisa julgada, ensejando a desaprovação das contas.
Cabe à esfera partidária que, proibida de receber verbas do Fundo Partidário, tenha aceitado
doação estimável em dinheiro custeada pela mesma fonte, a devolução dos valores indevidamente
recebidos.
(...)
(TRE/SC. PRESTACAO DE CONTAS n 8205, ACÓRDÃO n 30212 de 15/10/2014, Relator IVORÍ LUIS
DA SILVA SCHEFFER, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 186, Data 20/10/2014, Página 7)

Por fim, considerando que a irregularidade em análise poderia ter reflexos na prestação de contas do ano de
2020 do Diretório Estadual do PSOL, verifiquei que a referida prestação de contas já foi julgada (Processo
nº 0600119-24.2021.6.16.0000), razão pela qual não se faz necessária a realização de qualquer diligência
adicional.
Portanto, não merece provimento o presente recurso eleitoral, devendo ser mantida a sentença que
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43436813 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/11/2022 18:51:29
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112318512678700000042401485
Número do documento: 22112318512678700000042401485
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/11/2022 10:15:51
RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600102-02.2021.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: DIRETORIO MUNICIPAL DE
LONDRINA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL, WESLEI VENANCIO DE
OLIVEIRA GUERRERO, CARLOS ANTONIO DELFINO - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ
PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO - RJ73146-A, GLORIA REGINA FELIX
DUTRA - RJ81959-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.11.2022.